Tribunal: TJES
Processo: 0000131-42.2007.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000131-42.2007.8.08.0030

APELANTE:
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA

APELADO:
ELIANE BATISTA e GILVAN NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação fundada em cheque, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito. O apelante busca a anulação do julgado, alegando vício de fundamentação quanto às causas de suspensão de prazos e erro no cômputo do lapso prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente, especificamente quanto à correta fixação do termo inicial do prazo após o período de suspensão anual previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão do juízo de origem quanto às teses de suspensão de prazos por normativas excepcionais, resta configurado o vício de fundamentação. 4. Segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de 1 ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 5. O prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em cheque é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal. 6. No caso concreto, a suspensão ocorreu em 13.04.2020, findando-se o prazo anual em 13.04.2021, data em que se iniciou a fluência do prazo quinquenal. 7. É incabível a metodologia de soma retroativa de períodos de tramitação regular anteriores à suspensão para fins de contagem da prescrição intercorrente. 8. Considerando que a sentença foi prolatada em 09.01.2026, transcorreram apenas 4 anos e 8 meses desde o termo inicial, não restando consumado o prazo de 5 anos exigido pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição intercorrente conta-se apenas após o encerramento do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 921 do CPC. 2. É vedado o cômputo retroativo de períodos de tramitação processual anteriores ao fim do prazo de suspensão anual para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.”Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, § 1º, IV, e art. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJES, Apelação Cível nº 0003661-63.2011.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000131-42.2007.8.08.0030

APELANTE:
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA

APELADO:
ELIANE BATISTA e GILVAN NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presente os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no bojo do cumprimento de sentença de obrigação fundada em cheque.

Em sede preliminar, a parte apelante defende a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que o juízo prolator deixou de analisar a tese de suspensão dos prazos processuais motivada pela pandemia da COVID-19 e pela fase de virtualização do processo físico.

Da acurada análise dos autos, constata-se latente omissão jurisdicional no
decisum
objurgado (ID 18553544). Instada a se manifestar acerca da eventual prescrição (ID 18553540), a credora opôs, tempestivamente, fato impeditivo (ID 18553541). Contudo, o sentenciante limitou-se a realizar uma contagem aritmética simples, quedando-se absolutamente silente quanto às normativas excepcionais alegadas, configurando indisfarçável vício de fundamentação.

Não obstante o vício formal apontado, a incursão na matéria de fundo revela um erro material na metodologia adotada pelo Juízo de origem quanto ao cômputo do lapso temporal, cuja constatação afasta, de plano e de forma definitiva, a prescrição decretada, viabilizando o julgamento pelo mérito (aproveitamento dos atos processuais).

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp 1.604.412/SC, conferindo interpretação ao art. 921 do Código de Processo Civil, sedimentou o entendimento de que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Apenas após o transcurso
in albis
desse prazo ânuo é que se deflagra, automaticamente, a contagem da prescrição intercorrente.

Na hipótese vertente, o Juízo
a quo
suspendeu o processo por ausência de bens penhoráveis em 13/04/2020. Aplicando-se a diretriz legal, o prazo suspensivo de 1 (um) ano encerrou-se em 13/04/2021.

O prazo prescricional intercorrente aplicável à espécie é o quinquenal (5 anos), por se tratar de cobrança de cheque (Súmula 150 do STF e art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil). O início da fluência deste prazo de 5 anos se deu estritamente no dia seguinte ao fim da suspensão, ou seja, em 14/04/2021.

A sentença extintiva, entretanto, foi prolatada em 09/01/2026. O juízo sentenciante equivocou-se ao realizar o cômputo do prazo, somando o período de tramitação anterior à suspensão (1 ano, 1 mês e 24 dias) com o lapso transcorrido após o término da suspensão (4 anos e 8 meses), extraindo um total superior a 5 anos e 9 meses.

Tal metodologia de "soma retroativa" de lapsos em que o feito tramitou regularmente não encontra amparo na regra do art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil. A contagem da prescrição intercorrente se deflagra apenas a partir do fim do prazo de suspensão anual. Corroborando a premissa quanto ao termo inicial, destaca-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça na aplicação do supramencionado IAC:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (...) FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (...) 1. Aplicando-se ao caso em apreço as teses firmadas pelo precedente vinculante advindo julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412, a prescrição intercorrente discutida nos autos somente terá se operado caso o ora apelante tenha permanecido inerte por prazo superior a [prazo material aplicável] e, considerando que o processo não estava suspenso na data de vigência do CPC/15 (17/03/2016), o termo do prazo prescricional terá início a partir do fim do prazo de suspensão do processo. 2. A partir de (...), com o fim do prazo de suspensão do processo, teve início o prazo prescricional discutido nos autos (...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003661-63.2011.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Reforça esse raciocínio, aplicável
mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria sobre a impossibilidade de cômputo retroativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE, IN CASU, COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO PRIMEIRO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PERÍODO QUE SE SOMA AO PRAZO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU, INEXISTINDO PRAZO FIXADO, DO TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO (STJ, IAC 1, PROVENIENTE DO RESP N. 1.604.412/SC). (...) DIANTE DA AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR LAPSO TEMPORAL HÁBIL À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPÕE-SE A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO E DETERMINAR O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. (TJ-SC - Apelação: 00175854720138240008, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Verificado que, na data da prolação da sentença, haviam transcorrido apenas 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses do prazo prescricional após o período de suspensão legal, conclui-se objetivamente pela não consumação da prescrição intercorrente.

Afastada a prescrição intercorrente, deve a sentença ser anulada, autorizando-se a retomada da marcha executiva em favor do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Apelante para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.